Tribunal: TJSP
Processo: 1046374-79.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por anormal oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva - Teoria do risco administrativo - Inteligência do art. 37, § 6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade – Ressarcimento devido.

Apelo da autora provido.